Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRESENTES. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A devida comprovação, através de robusto e minucioso acervo probatório, da materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus importa em impossibilidade da absolvição por insuficiência probatória prevista no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências concretas em sentido contrário.
3. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo. Ademais, incabível a desclassificação para furto se o conjunto probatório evidencia a hipótese de roubo impróprio, no qual o agente, após subtrair o bem, emprega violência ou grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da res.
4. Mostrando-se acertada, na r. sentença, a análise negativa da culpabilidade e da circunstância do crime, consubstanciadas, em especial, na elevada reprovação social, na inviolabilidade de domicílio e no desdém e ousadia dos agentes para cometimento do delito, resta inviável aplicar-se a pena-base no mínimo legal.
5. O artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal prevêem expressamente a forma a ser imposta o regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que, verificando-se que as penas impostas são todas superiores a 4 (quatro) anos, não há que se falar em fixação de regime aberto.
6. Tendo, em relação ao crime de roubo circunstanciado, todos os réus sido condenados a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, e sendo o crime cometido com violência grave ameaça, descabida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. De igual modo, quanto ao crime de falsa identidade, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, configura-se também inviável a pleiteada substituição da pena.
7. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional, não sendo o fato do acusado possuir residência fixa e ocupação lícita suficientes para afastar a segregação. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo.
8. Apelações conhecidas e não providas.